Tribunal: TJDFT
Processo: 0719517-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719517-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MURILO JOSÉ DE SOUZA RECORRIDO: DENIS CÉSAR BARROS FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DO FEITO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DA EMENDA. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURADAS. RETORNO DO FEITO À ORIGEM. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA TORNADA EM EFEITO. 1. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir se houve a preclusão temporal e consumativa capaz de ensejar o indeferimento de inicial, por ausência de emenda à exordial. 2. A preclusão temporal diz respeito à perda da faculdade de praticar ato processual em virtude de haver decorrido o prazo. Já a preclusão consumativa refere-se à perda da faculdade de praticar ato processual, em razão do ato já ter ocorrido. 3. O prazo para emenda à inicial não é preclusivo nem peremptório, possibilitando que o juiz adote uma postura mais flexível, com o objetivo de obter eficácia no desenvolvimento da relação processual, de acordo com os artigos 6o e 139, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4. No caso, observa-se que não houve o decurso total do prazo para a parte se manifestar quanto à determinação de emenda à inicial. O ilustre Juiz, ao desconsiderar o prazo por ele assinalado, agiu em desconformidade aos princípios da cooperação e da primazia do mérito. 5. Deu-se provimento ao recurso para determinar a devolução do prazo de emenda à inicial ao autor. O recorrente, sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a manutenção da sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, porquanto o recorrido não atendeu a imposição judicial de adequação do pedido ao procedimento comum, no prazo legalmente previsto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional, pois “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Além disso, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003